Tribunal: CARF
Processo: 10640.000253/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000253/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.389 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
OLAVO COELHO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para examinar pedido de parcelamento
deduzido sucessivamente no recurso voluntário. Compete à autoridade
tributária de origem apreciá-lo e dar-lhe o encaminhamento que entender de
direito.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE TÍTULOS JUSTIFICADORES. APRESENTAÇÃO
DE
DECISÕES
JUDICIAIS
TEMPORAL
E
RELEVANTEMENTE
DISTANTES DOS PAGAMENTOS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
A apresentação de decisões judiciais transitadas em julgado, acordos
homologados judicialmente ou acordos extrajudiciais públicos, remotos em
relação aos respectivos pagamentos, sem justificativa nem afirmação sobre a
permanência das condições (falta de modificação), é insuficiente para
restabelecer a dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000253/2010-81
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000253/2010-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 26/30, que lhe exigiu o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$10.387,90, consoante nela discriminado.
O lançamento decorreu da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2008 apresentada à RF pelo(a) contribuinte, extratos apensados a fl(s). 33/36, cujo
resultado era de imposto a restituir no valor de R$1.079,95. De acordo com a Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 28 a autoridade fiscal constatou ocorrência de
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$30.000,00, por falta de
apresentação da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor
da pensão alimentícia.
Cientificado(a) da exigência o(a) interessado(a) apresentou a impugnação de fls. 2/6,
instruída com os documentos de fls. 8/25. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que:
Cumpre ressaltar que, o requerente pensiona as filhas KARINE SILVA COELHO
PEREIRA, KAREN OLÍVIA SILVA COELHO PEREIRA E NAYARA SILVA COELHO
PEREIRA, conforme já informado, sendo que, todas são estudantes, fazendo-o de forma
voluntária, por dever oriundo do parentesco, o que é perfeitamente legitimo, pois, o
cumprimento de um dever pode se dar sem que seu titular tenha de se recorrer ao
Poder Judiciário e, no caso em tela, o ora requerente, reconhecendo a necessidade das
filhas, todas estudantes, conforme já frisamos, as pensionou com a importância de
R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por mês no ano de 2007, conforme declaração
firmada pelas alimentandas...
Frisa-se por oportuno, que embora não tenha constado na Declaração outrora
apresentada, o requerente pensionou as filhas acima relacionadas, com os valores
informados, o que merece ser objeto de dedução, uma vez que, tudo restou devidamente
comprovado por provas legalmente admissíveis, pois atendem ao requisito formal e se
coaduna com a moral exigida no Direito.
Visando comprovar despesa alimentar com os filhos RAFAEL MATTOS PEREIRA e
VANIA LÚCIA MATTOS PEREIRA, o requerente faz juntar aos autos, neste ato, as
decisões judiciais pertinentes, onde ficou estabelecido que a pensão devida ao primeiro
seria no valor mensal de 4,5 OTN's e à segunda seria no valor correspondente 01 (hum)
salário mínimo por mês. Frisa-se que, quando foi fixada a pensão alimentícia em favor
do menor Rafael Mattos Pereira, o salário mínimo era de CZ$25.595,00 (vinte e cinco
mil, quinhentos e noventa e cinco cruzados) e a OTN valia CZ$4.780,89(quatro mil,
setecentos e oitenta cruzados e oitenta e nove centavos), portanto, a pensão alimentícia
do referido menor também ficou próxima de 01 (hum) salário mínimo por mês, tendo
então o requerente passado a pensionar os citados filhos com valores até mesmo
maiores que aqueles estabelecidos nas decisões judiciais, pelo que se infere das
declarações firmadas pela representante legal destes.
Assim, grande parte da despesa com pensão alimentícia declarada pelo requerente
encontra-se devidamente comprovada por decisões judiciais, e o restante, ... através de
documento idôneo, qual seja, ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO, tratando-se
de pensionamento voluntário, mas caracterizador de despesas ..., afastando, destarte,
qualquer hipótese de má-fé e de incidência tributária.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000253/2010-81

Partindo do principio de que multa representa penalidade, "data venia", no caso em
questão, o contribuinte, ora requerente, não poderá ser apenado, visto que, não agiu
com o intuito de lesar o Fisco, pois, demonstra, neste ato, estar pensionando dois filhos
em virtude de decisão judicial e, seria ilógico, as outras três filhas permanecerem
inertes ao não pensionamento e, jamais, caso não estivessem sendo pensionados,
emitiriam declaração atestando o recebimento da referida pensão, restando, desta
forma, comprovado o pagamento da pensão alimentícia fruto de decisão judicial, bem
como, aquela levada a efeito de forma voluntária.
Pelo fato de reconhecer a necessidade dos filhos, o requerente vem investindo na
educação destes, estando até mesmo passando por dificuldades financeiras, mas, caso
V. Sa entenda ser devido o Imposto de Renda Pessoa Física — Suplementar, levando-se
em conta somente a dedução cuja despesa restou comprovada por sentença judicial, a
súplica fica no sentido de pleitear a isenção total da multa de mora e dos juros da
mesma espécie, ou, que a penalidade referida e respectivos encargos, sejam reduzidos a
patamares mínimos, com o parcelamento do débito remanescente em 30 (tinta) parcelas
iguais e mensais, com o vencimento da primeira em prazo nunca inferior a 30 (trinta)
dias, tendo em vista, a situação financeira debilitada do contribuinte e por não se
vislumbrar qualquer má-fé do mesmo...
A impugnação apresentada é tempestiva e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
A discussão nos autos compreende a consideração pela Fiscalização de ser indevida a
dedução a título de pensão alimentícia judicial pleiteada pelo interessado na DAA/2008
revisada, no montante de R$30.000,00, assim relacionado no quadro da citada DAA, à
fl. 36: R$15.000,00 para Rafael Mattos Pereira – CPF no 074.520.776-60; e
R$15.000,00 para Vânia Lúcia Mattos Pereira – CPF no 083.566.786-79.
Inicialmente, cumpre mostrar que pelo descrito acima o contribuinte informou em sua
DAA/2008 dedução a título de pensão alimentícia apenas com seus filhos Rafael e
Vânia Lúcia. Os valores supostamente pagos, no ano calendário de 2007, a esse título, a
Karine Silva Coelho Pereira, Karen Olívia Silva Coelho Pereira e Nhayra Silva Coelho
Pereira, não foram pleiteados na época oportuna, ou seja, quando da apresentação
tempestiva da DAA ou, ainda, antes de iniciado o procedimento de ofício constante dos
autos.
Assim, nos termos do disposto no art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional, o pleito
nesse sentido, trazido na impugnação de fls. 2/6, não é possível.
Art. 147. (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (g.n.)
Idêntica determinação consta do art. 832 do RIR/1999:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado o erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o)...(g.n.)
A título de comentário apenas, cumpre esclarecer que a documentação oferecida para
embasar o pleito solicitado de forma inoportuna, na espécie, a escritura pública de fls.
10/11, não se amolda aos termos do art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, portanto, de qualquer maneira teria sido rejeitado.
Fácil de se notar que a citada escritura pública foi providenciada após iniciada a ação
fiscal com único intuito de instruir a impugnação apresentada, isto é, não foi elaborada à
época da separação, ou do divórcio, consensual entre o contribuinte e a Sra. Andréa
Cristina da Silva; não houve assistência das partes por advogado; e incluiu benefício de
filha menor.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000253/2010-81

Com relação ao objeto do lançamento, glosa da dedução a título de pensão alimentícia
com os filhos do contribuinte Rafael Mattos Pereira e Vânia Lúcia Mattos Pereira, a Lei
n° 9.250, de 26/12/1995, ao tratar da dedução de pensão alimentícia, assim dispôs:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:...
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008); (grifei)
Observa-se, portanto, que dois são os requisitos para que o contribuinte se beneficie da
dedução em foco: i) a existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública; e ii) o efetivo pagamento da pensão alimentícia.
O contribuinte para demonstrar os valores declarados como pagos a título de pensão
alimentícia a Rafael Mattos Pereira e Vânia Lúcia Mattos Pereira ofereceu nos autos, na
fase investigatória, as declarações emitidas, em 08/08/2009, pelos citados beneficiários,
apensadas a fls. 40 e 42, respectivamente, cabendo salientar que ambas não informam
qualquer valor; ofereceu também comprovantes de transferências bancárias, a fls. 47/50,
os quais têm como favorecidos Rafael Mattos Pereira, Ivart M. S. Mattos e Vânia Lúcia
M. Pereira, sendo que aqueles de fls. 47/49, em nome de Rafael Mattos Pereira e Ivart
M. S. Mattos, se referem ao ano calendário de 2007 e aqueles de fl. 50, em nome de
Rafael Mattos Pereira e Vânia Lúcia M. Pereira, ao ano calendário de 2008.
Na fase impugnatória, ofereceu o Termo de Audiência de fls. 13/14, datado de
07/12/1988, referente à ação de alimentos cujo autor foi Rafael Mattos Pereira, na época
menor, onde foi estipulada a quantia mensal correspondente a 4,5 OTNs a ser
depositada em conta corrente em nome do autor a ser movimentada por sua genitora.
Com relação à Vânia Lúcia Mattos foi apresentado um documento judicial, a fls. 15/21,
datado de 19/12/1990, referente à Ação de Investigação de Paternidade c/c Ação de
Alimentos – processo no 1.493/88 Poder Judiciário, Comarca de Viçosa/Ervália/MG.
Nesse documento foi confirmada a paternidade do contribuinte e estipulados os
alimentos a serem pagos à autora, na quantia referente a um salário mínimo, que seria
depositado em conta bancária em nome de sua representante, Sra. Ivart Maria da Silva
Mattos.
Embora o interessado para comprovar a dedução sob análise queira se valer de
documentos judiciais – ação de alimentos - de mais de dezessete anos do ano calendário
a que se refere a DAA objeto do lançamento em lide, AC2007, demonstra ter efetuado
pagamentos, no ano calendário de 2007, a Rafael Mattos Pereira (já maior) e Ivart M. S.
Mattos nos termos determinados pela autoridade judicial consoante evidenciam os
comprovantes de transferência entre contas correntes de fls. 47/49. Para Rafael foi
comprovado como pago o montante de R$2.160,00 e para Vânia Lúcia Mattos, em
nome de sua representante, o montante de R$2.540,00.
Acerca das declarações de fls. 40 e 42, cumpre firmar que estas não suprem a falta dos
documentos hábeis, no caso, os comprovantes de depósitos bancários ou de
transferência entre contas correntes.
Cabe lembrar que devem os contribuintes manter em boa guarda e ordem todos os
documentos que se refiram aos rendimentos e deduções declarados, aos atos e às
operações que contribuíram para modificar sua situação patrimonial. Essa guarda deve
ser observada enquanto não se efetivar a caducidade de a Fazenda Pública proceder ao
lançamento tributário, ou seja, pelo prazo decadencial atinente ao imposto - art. 797 do
RIR/1999.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000253/2010-81

lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Pelo exposto, então, é de se restabelecer para a dedução a título de pensão alimentícia
judicial, na DAA/2008 do contribuinte, o total de R$4.700,00, mantendo, portanto, a
glosa da dedução a esse título no valor de R$25.300,00.
Por fim, com relação às penalidades, resta elucidar ao contribuinte que quando da
revisão de declaração resulta imposto de renda suplementar, cabe à autoridade fiscal
aplicar multa de ofício e, também, juros de mora, ambos em decorrência de lei, cuja
validade não pode ser contestada na via administrativa. Tal aplicação impõe-se,
respectivamente, pelos art. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela
Lei 11.488/2007, que determinam:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (...)
Art. 61. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Assim, uma vez positivada a norma, a autoridade fiscal, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade, e independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos, art. 136 do CTN.
Nesse aspecto, vale lembrar que a aplicação de penalidades não se encontra sob a
discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas e
obrigatórias (art. 142, parágrafo único, do CTN), sob pena de responsabilidade
administrativa, e, sendo assim, ficando constatado pelo Fisco Federal a existência de
irregularidades nas DAA - IRPF apresentadas pelos contribuintes, que tragam como
conseqüência diferença de imposto a pagar, enseja o lançamento de ofício com a
aplicação das penalidades cabíveis, no caso, multas de ofício, além dos juros de mora,
tudo nos exatos termos da legislação tributária.
Cabe ressaltar, por oportuno, que sobre a situação financeira do contribuinte descabe
manifestação deste relator, mesmo porque segundo o art. 172 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), somente a lei pode autorizar a remissão do crédito tributário, e
para a dispensa ou abrandamento da exigência não há previsão legal (art. 97, inciso VI,
do CTN) apenas as reduções estabelecidas nos arts. 961, 962 e 963 do RIR/1999,
consoante, inclusive, foi mencionado na página inicial da NL, à fl. 17, assim como, as
instruções para parcelamento da exigência.
Destarte, deverá ser excluído da exigência tributária o imposto suplementar no valor de
R$1.292,50 (R$4.700,00 x 27,5%), e respectivos acréscimos legais, mantendo-se, por
outro lado a exigência do valor de R$4.086,49 (R$5.378,99 – R$1.292,50), além é claro
dos consectários legais a ele vinculados.
Voto, pois, no sentido de considerar procedente em parte a impugnação de fls. 2/6.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000253/2010-81

DEDUÇÕES.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Mantém-se a glosa da parcela correspondente da dedução a título de pensão alimentícia
judicial por falta de comprovação da efetividade dos pagamentos na forma como
determinada pela autoridade judicial. Restabelece-se, no entanto, a parcela dos
pagamentos devidamente comprovada com documentação hábil e idônea, observado o
estabelecido em juízo.
GUARDA DE DOCUMENTOS.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, toda a documentação que embasou, ou deveria
embasar, o preenchimento de sua declaração de rendimentos.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou (a) o dever e (b) o pagamento dos valores a título de
pensão alimentícia cuja dedução é pleiteada.
Conforme observado pelo órgão de origem, os títulos apresentados são de origem
remotíssima, ou sobrevenientes aos próprios períodos de pagamento, e, portanto, incapazes de
justificar as obrigações alimentares.
Nesse sentido, confira-se a seguinte passagem do acórdão-recorrido:
A título de comentário apenas, cumpre esclarecer que a documentação oferecida para
embasar o pleito solicitado de forma inoportuna, na espécie, a escritura pública de fls.
10/11, não se amolda aos termos do art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, portanto, de qualquer maneira teria sido rejeitado.
Fácil de se notar que a citada escritura pública foi providenciada após iniciada a ação
fiscal com único intuito de instruir a impugnação apresentada, isto é, não foi elaborada à
época da separação, ou do divórcio, consensual entre o contribuinte e a Sra. Andréa
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000253/2010-81

Cristina da Silva; não houve assistência das partes por advogado; e incluiu benefício de
filha menor.
Com relação ao objeto do lançamento, glosa da dedução a título de pensão alimentícia
com os filhos do contribuinte Rafael Mattos Pereira e Vânia Lúcia Mattos Pereira, a Lei
n° 9.250, de 26/12/1995, ao tratar da dedução de pensão alimentícia, assim dispôs:
[...]
O contribuinte para demonstrar os valores declarados como pagos a título de pensão
alimentícia a Rafael Mattos Pereira e Vânia Lúcia Mattos Pereira ofereceu nos autos, na
fase investigatória, as declarações emitidas, em 08/08/2009, pelos citados beneficiários,
apensadas a fls. 40 e 42, respectivamente, cabendo salientar que ambas não informam
qualquer valor; ofereceu também comprovantes de transferências bancárias, a fls. 47/50,
os quais têm como favorecidos Rafael Mattos Pereira, Ivart M. S. Mattos e Vânia Lúcia
M. Pereira, sendo que aqueles de fls. 47/49, em nome de Rafael Mattos Pereira e Ivart
M. S. Mattos, se referem ao ano calendário de 2007 e aqueles de fl. 50, em nome de
Rafael Mattos Pereira e Vânia Lúcia M. Pereira, ao ano calendário de 2008.
Na fase impugnatória, ofereceu o Termo de Audiência de fls. 13/14, datado de
07/12/1988, referente à ação de alimentos cujo autor foi Rafael Mattos Pereira, na época
menor, onde foi estipulada a quantia mensal correspondente a 4,5 OTNs a ser
depositada em conta corrente em nome do autor a ser movimentada por sua genitora.
Com relação à Vânia Lúcia Mattos foi apresentado um documento judicial, a fls. 15/21,
datado de 19/12/1990, referente à Ação de Investigação de Paternidade c/c Ação de
Alimentos – processo no 1.493/88 Poder Judiciário, Comarca de Viçosa/Ervália/MG.
Nesse documento foi confirmada a paternidade do contribuinte e estipulados os
alimentos a serem pagos à autora, na quantia referente a um salário mínimo, que seria
depositado em conta bancária em nome de sua representante, Sra. Ivart Maria da Silva
Mattos.
Embora o interessado para comprovar a dedução sob análise queira se valer de
documentos judiciais – ação de alimentos - de mais de dezessete anos do ano calendário
a que se refere a DAA objeto do lançamento em lide, AC2007, demonstra ter efetuado
pagamentos, no ano calendário de 2007, a Rafael Mattos Pereira (já maior) e Ivart M. S.
Mattos nos termos determinados pela autoridade judicial consoante evidenciam os
comprovantes de transferência entre contas correntes de fls. 47/49. Para Rafael foi
comprovado como pago o montante de R$2.160,00 e para Vânia Lúcia Mattos, em
nome de sua representante, o montante de R$2.540,00.
Acerca das declarações de fls. 40 e 42, cumpre firmar que estas não suprem a falta dos
documentos hábeis, no caso, os comprovantes de depósitos bancários ou de
transferência entre contas correntes.

Sem títulos hábeis a justificar o pagamento das pensões alimentícias, é impossível
restaurar a dedução pleiteada.
Quanto ao pedido de parcelamento, este órgão não possui competência para
apreciá-lo, mas, certamente, a autoridade tributária de origem examiná-lo-á conforme seu melhor
entendimento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000253/2010-81

Fl. 99
DF CARF MF
Original